Tribunal: STF
Processo: ARE 1312124
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CONSTITUCIONAL. INC. IV DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALSIFICAÇÃO DE ATAS DE AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS. DELITO PRATICADO CONTRA INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DO ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA FEDERAL MANTIDA. SUPRESSÃO DE PROVA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
    1- Ação penal pública incondicionada fundada na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, por meio da qual imputa aos réus a prática do delito do 171, caput, do Código Penal.
    2- Em suas razões de recursos, a defesa de ambos os réus alega a incompetência absoluta do órgão federal para julgamento do feito, uma vez que o crime de falso foi exaurido e utilizado como crime-meio, não servindo de parâmetro para fixação da competência Federal.
    3- Não assiste razão às defesas, uma vez que a fraude empregada, consistente na adulteração sobre o quantum dos valores acordados nas audiências realizadas perante a Justiça do Trabalho, por si só, atinge interesse da União, o que conduz à aplicação do art. 109, IV, da Constituição da República.
    4- Não assiste razão à defesa do acusado quando alega que houve supressão de prova, porque nova mídia com o depoimento da testemunha de defesa encontra-se encartada à fl. 2247 dos presentes autos.
    5- A materialidade, a autoria e o dolo delitivos foram demonstrados pela vasta prova documental e testemunhal acostada aos autos.
    6- Dosimetria. A defesa dos réus requerem a revisão da dosimetria da pena, diante da existência de bis in idem e do aumento desarrazoado da reprimenda.
    7- De fato, deixa-se de valorar negativamente as circunstâncias do crime, uma vez que referida análise deve ser postergada para a segunda fase da dosimetria, sob pena de configuração de bis in idem, conforme asseverado pela defesa dos acusados.
    8- Merecem serem acolhidas as insurgências da defesa quanto à fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a circunstância judicial valorada negativamente não é suficiente para afastar a regra geral inserta no artigo 33, §2°, alínea c, do Código Penal, e a substituição da pena é suficiente para repreensão do crime.
    9- Apelações dos réus parcialmente providas” (fls. 66-67, e-doc. 7). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 94-106, vol. 7).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. LIV e LV do art. 5º e o art. 109 da Constituição da República.
    Sustenta a competência da Justiça estadual para o julgamento do processo, pois “não há nos autos infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União” (fl. 123, e-doc. 7).
    Pondera que “a suposta vítima dos imputados delitos é a empresa e não a União, não havendo a falsificação de documento público” (fl. 124, e-doc. 7).
    Argumenta que, “se houve alguma adulteração, seria em fotocópias extraídas da internet de documento apócrifos (sem assinaturas ou autenticação digital) que poderiam ser, a qualquer momento, consultados ou extraídos na internet pelo site do TRT 15” (sic, fl. 124, e-doc. 7).
    Aponta nulidade absoluta, ao argumento de que “o depoimento da única testemunha de defesa do apelante, Sr. Nivaldo Modesto Júnior, imprescindível para demonstrar sua inocência, foi suprimida dos autos” (fl. 129, e-doc. 7).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e impossibilidade de reexame do conjunto probatório (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal) (fls. 266-270, e-doc. 7).
    O agravante insiste que “não há subsunção a nenhuma das hipóteses legais para a manutenção da competência desta Justiça Federal, como ficou sobejamente demonstrado nos autos” (fl. 296, e-doc. 7)
    Assevera contrariados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, “uma vez que o convencimento dos magistrados se encontra prejudicado, mormente o do Juízo sentenciante, em razão da ausência do depoimento da testemunha de defesa, Sr. Nivaldo Nobrega Modesto Júnior no momento de prolação da sentença” (fl. 300, e-doc. 7).
    Requer o provimento do presente recurso “a fim de que se determine que ADMITA o Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante, com fulcro no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal” (fl. 305, e-doc. 7).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem determinou a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa, pela ocorrência de lesão a interesses da União. A instância antecedente assentou que a conduta de adulterar atas de audiências trabalhistas retiradas do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, com modificação dos valores homologados, é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, independente de esses documentos adulterados terem sido utilizados em empresa privada. No voto condutor do julgamento, o Desembargador relator assentou:
    “Em suas razões de recursos, a defesa de ambos os réus alega a incompetência absoluta do órgão federal para julgamento do feito, uma vez que o crime de falso foi exaurido e utilizado como crime -meio, não servindo de parâmetro para fixação da competência Federal.
    Afirma, ainda, que a adulteração ocorreu em ‘fotocópias extraídas da internet de documentos apócrifos (sem assinatura ou autenticação digital) que poderia ser, a qualquer momento, consultados os extraídos na internet pelo site do TRT 15’.
    Não assiste razão às defesas, uma vez que, em que pese a falsificação ter se exaurido no crime de estelionato, a fraude empregada, consistente na adulteração sobre o quantum dos valores acordados nas audiências realizadas perante a Justiça do Trabalho, por si só, atinge interesse da União, o que conduz à aplicação do art. 109, IV, da Constituição da República.
    Ademais, o fato de a ata da audiência trabalhista consistir numa fotocópia extraída da internet não torna impossível o cometimento do crime, na medida em que o documento apresentado possui aptidão suficiente para enganar e induzir em erro o homem médio, passando-se por documento verdadeiro.
    No mesmo sentido: (...)
    Ressalto, por fim, que referida questão já fora objeto de análise nos presentes autos, conforme se verifica da manifestação do Parquet Federal de fls. 880/882, decisão judicial de fls. 918 e decisão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal apensada a estes autos” (fls. 50-53, e-doc. 7).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à competência da Justiça Federal para o julgamento dos delitos que afetem interesses da União por atingirem a presunção de veracidade, a fé pública e a credibilidade dos atos da Administração Pública federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, IV, CF. CRIME CONTRA INTERESSE DA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. PROVIMENTO. 1. A questão de direito tratada nestes autos diz respeito à alegada violação da regra contida no art. 109, IV, da Constituição Federal. Cuida-se de possível malferimento da regra constitucional referente à competência da justiça federal. 2. A hipótese não se confunde com a orientação de que o crime de falsum é absorvido pelo crime de estelionato, havendo claro interesse da empresa pública federal nas condutas narradas na denúncia, atribuídas à recorrida, daí a competência da justiça federal (CF, art. 109, IV). 3. Esta Corte já teve oportunidade de apreciar matéria semelhante, relacionada à falsificação de certidão negativa de débito do INSS utilizada para renovação de financiamento junto à instituição financeira privada (HC 85.773/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 27.04.2007), bem como a prática de estelionato e falsidade de documentos quando cometidos em detrimento de empresa pública federal (RHC 82.059/PR, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, DJ 25.10.2002). 4. Há, ainda, outra imputação contra a recorrida - quanto ao possível estelionato na emissão de cheques sem fundo contra a ECT - que atrairia, por si só, a competência da justiça federal em relação aos demais fatos descritos na denúncia. 5. No caso, havendo concurso de crimes, a competência da justiça federal também alcançará os fatos supostamente criminosos que foram praticados em conexão com aqueles de competência da justiça federal. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido” (ARE n. 560.944, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 19.9.2008).
    “HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - E USO DO MESMO JUNTO A BANCO PRIVADO PARA RENOVAÇÃO DE FINANCIAMENTO. FALSIFICAÇÃO QUE, POR SI SÓ, CONFIGURA INFRAÇÃO PENAL PRATICADA CONTRA INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. A jurisprudência desta Corte, para fixar a competência em casos semelhantes, analisa a questão sob a perspectiva do sujeito passivo do delito. Sendo o sujeito passivo o particular, consequentemente a competência será da Justiça Estadual. Entretanto, o particular só é vítima do crime de uso, mas não do crime de falsificação. De fato, o crime de falsum atinge a presunção de veracidade dos atos da Administração, sua fé pública e sua credibilidade. Deste modo, a falsificação de documento público praticada no caso atinge interesse da União, o que conduz à aplicação do art. 109, IV, da Constituição da República. Ordem concedida para fixar a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito” (HC n. 85.773, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 27.4.2007).
    “COMPETÊNCIA - DOCUMENTO FALSO. Conforme disposto no artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, a falsidade de certidão emitida por autarquia federal direciona à competência da Justiça Federal” (RE n. 468.783, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.5.2009).
    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 669.812, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.12.2016; no RE n. 641.452, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.4.2013; e no RE n. 628.847, de minha relatoria, DJe 21.9.2010.
    6. Tampouco prospera a alegação de nulidade processual por ausência nos autos do depoimento de testemunha de defesa. Quanto a esse argumento, o Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração opostos, concluiu: 
    “Além disso, não houve omissão na análise da alegada supressão de prova. Conforme se verifica, a mídia contendo o depoimento da testemunha está juntada aos autos e sempre esteve disponível às partes e ao magistrado, tanto que a requisição de fl. 2246 foi prontamente atendida pela Vara de origem. Extrai-se do acórdão:
    Da alegada supressão de prova
    A defesa do réu ADRIANO alega que houve supressão de prova, diante do desaparecimento nos autos do depoimento da testemunha de defesa Nivaldo Nobrega Modesto Junior, tendo a sentença recorrida ignorado referido depoimento.
    Não assiste razão à defesa.
    Primeiro, porque nova mídia com o depoimento de Nivaldo encontra-se encartada à fl. 2247 dos presentes autos.
    Segundo. porque a análise da utilização (ou não) pelo magistrado, do depoimento da testemunha da defesa importa na decisão a respeito do livre convencimento do julgador, conforme o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal”.
    É de se anotar a inexistência de prejuízo à defesa, pois o Tribunal de origem afirmou que “o depoimento da testemunha está juntada aos autos e sempre esteve disponível às partes e ao magistrado, tanto que a requisição de fl. 2246 foi prontamente atendida pela Vara de origem”.
    7. Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial para comprovação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Confiram-se também os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.78-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief . 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2018). 
    “Agravo regimental em recursos extraordinários com agravos. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio duplamente qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal). Tribunal do Júri. 4. Alegada nulidade do julgamento pela quebra da incomunicabilidade dos jurados. 5. Matéria exaustivamente enfrentada pela Corte estadual e pelo STJ, que afastaram a apontada nulidade, pois, na eventual comunicação entre os jurados, não houve exteriorização de opinião acerca da causa, provas ou do mérito da imputação. 6. Pas de nullité sans grief. Necessidade de demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. 7. Para dissentir dos fundamentos das decisões recorridas, seria necessário o exame minucioso do acervo fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.031.099, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º8.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora